Tribunal: TJBA
Processo: 8012397-66.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8012397-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

IMPETRANTE: SILVANA CRUZ PEREIRA

Advogado(s): JOAO PEDRO CERQUEIRA BARBOSA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia - TJBA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO
E CONSTITUCIONAL
. MANDADO DE SEGURANÇA.
REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. MÉRITO.
SERVIDORA DE CARTÓRIO
EXTRAJUDICIAL
. APROVEITAMENTO EM NOVO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE INVESTIDURA NO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. INTERPRETAÇÃO VINCULANTE DO CNJ. RESTRIÇÃO AOS CARGOS DE ESCRIVÃO E SUBESCRIVÃO. PRECEDENTE DO STF. APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 43. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de Segurança impetrado por Silvana
Cruz Pereira,
servidora pública estadual, contra ato da Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, visando ao reconhecimento de direito líquido e certo ao aproveitamento no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, com fundamento na Resolução nº 01/2017 do Conselho da Magistratura do TJBA, após extinção de seu cargo original (Oficial de Registros Públicos) em razão da privatização das serventias extrajudiciais promovida pela Lei Estadual nº 12.352/2011.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a preliminar de perda superveniente do objeto, suscitada pela Procuradoria de Justiça, sob o argumento de que a Resolução nº 01/2017 do TJBA estaria em processo de readequação por força de decisão do CNJ, configurando causa resolutiva que tornaria desnecessária a prestação jurisdicional; (ii) definir se a Impetrante possui direito líquido e certo ao aproveitamento no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, diante da extinção de seu cargo original, à luz da Resolução nº 01/2017 do Conselho da Magistratura do TJBA, considerada posteriormente ilegal pelo CNJ no Pedido de Providências nº 0009127-93.2017.2.00.0000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de perda superveniente do objeto, suscitada pela Procuradoria de Justiça, não merece acolhimento, por confundir-se com o próprio mérito da impetração. A alegada causa resolutiva – consistente na readequação da Resolução nº 01/2017 por força de decisão do CNJ – não torna a prestação jurisdicional inútil ou desnecessária, mas constitui elemento essencial à análise do direito material alegado, devendo ser examinada no mérito.

4. O Conselho Nacional de Justiça, no Pedido de Providências nº 0009127-93.2017.2.00.0000, instaurado a partir de representação do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores da Bahia – SINDOJUS, determinou ao TJBA que o aproveitamento dos servidores oriundos de serventias extrajudiciais estatizadas ocorresse exclusivamente nos cargos de Escrivão e Subescrivão,
vedando
expressamente o aproveitamento desses servidores no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, por incompatibilidade de atribuições e de estrutura funcional.

5.
De fato, a
incompatibilidade entre as atribuições e a estrutura do cargo de origem da servidora e o cargo de Oficial de Justiça Avaliador configura óbice legal ao aproveitamento, conforme disposto no art. 38 da Lei nº 6.677/1994.

6. O Supremo Tribunal Federal, no MS nº 37.566, consolidou o entendimento de que o aproveitamento de servidor em carreira diversa daquela para a qual prestou concurso público constitui provimento inconstitucional.

7. A alegação da Impetrante de que seu pedido de aproveitamento foi apresentado antes da decisão do CNJ não afasta os efeitos da declaração de ilegalidade do ato normativo que fundamentava sua pretensão. A decisão do CNJ possui natureza declaratória e eficácia
ex tunc
, de modo que invalida desde a origem os efeitos da Resolução nº 01/2017, alcançando inclusive os atos administrativos praticados com base nela, ainda que anteriores à manifestação do órgão de controle.

8.
Não se aplica ao caso
o instituto do direito adquirido ou ato jurídico perfeito, porquanto o fundamento normativo da pretensão é reconhecidamente contrário à ordem jurídica.
A
segurança jurídica não ampara situações
fundadas em norma
reconhecidamente ilegal e inconstitucional.

9. O aproveitamento pleiteado configuraria forma inconstitucional de provimento derivado, vedada pela Súmula Vinculante nº 43 do STF, pois se daria em cargo que não integra a carreira de origem da servidora nem guarda compatibilidade com as funções para as quais foi aprovada em concurso público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Preliminar rejeitada.
Segurança
denegada
.

Teses de julgamento:

1. Eventual readequação da Resolução nº 01/2017 do TJBA por força de decisão do CNJ não acarreta perda superveniente do objeto do
mandamus
quando os fundamentos da decisão constituem o próprio cerne do mérito da impetração.

2
. É inválido o aproveitamento de servidores oriundos de cartórios extrajudiciais no cargo de Oficial de Justiça Avaliador, em razão da incompatibilidade de atribuições e da vedação expressa constante de decisão do CNJ
no P
edido de
P
rovidências
nº 0009127-93.2017.2.00.0000.

3. A declaração de ilegalidade de ato normativo pelo CNJ, no exercício de sua competência de controle administrativo, possui natureza declaratória e eficácia retroativa (
ex tunc
), tornando inválidos os atos administrativos fundados na norma viciada, ainda que praticados antes da manifestação do Conselho.

4. O aproveitamento de servidor em cargo

que não integra a carreira na qual anteriormente investido
, sem novo
concurso
específico, configura provimento inconstitucional, nos termos da Súmula Vinculante nº 43 do STF.

Dispositivos relevantes citados
: CF/
19
88, art
s
. 37, II,
e
103-B, § 4º; Lei Estadual nº 6.677/1994, art. 38; Lei Estadual nº 12.352/2011;
Lei nº 10.845/2007
, art. 208; Súmula Vinculante nº 43 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: CNJ, PP nº 0009127-93.2017.2.00.0000, Rel. Cons. Valtércio de Oliveira, j. 08.05.2018; STF, MS nº 37.566, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 06.04.2021, DJe 17.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8012397-66.2025.8.05.0000
, em que figura
m,
como Impetrante,

SILVANA CRUZ PEREIRA
, e como Impetrad
a
,
a
DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores
integrantes d
o Órgão Especial
do

Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a
PRELIMINAR

suscitada
pelo
Parquet
e
, no mérito,
DENEGAR
A SEGURANÇA

vindicada
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator

Sala das Sessões d
o Órgão Especial
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 10 de setembro de
2
025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA ÓRGÃO ESPECIAL

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02